Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-57.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença - Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
PROCESSO – A inicial, com os documentos apresentados, satisfaz os requisitos dos arts. 319, 320 e 330, §2o, todos do CPC/2015 – A inicial veio acompanhada de planilha

Ementa:
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença - Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
PROCESSO – A inicial, com os documentos apresentados, satisfaz os requisitos dos arts. 319, 320 e 330, §2o, todos do CPC/2015 – A inicial veio acompanhada de planilha de cálculos, especificando os encargos impugnados, em que se fundamenta a alegação de ilicitude da cobrança, com relação ao contrato bancário objeto da ação – Satisfeita a determinação constante do art. 330, §2o, do CPC/2015, que prescinde da quantificação e depósito do valor incontroverso, requisitos estes que não podem ser havidos como pressupostos de constituição válida e regular do processo de revisão de contrato bancário, conforme orientação que esse relator passa a adotar, até porque admissível o pedido de exibição incidental do contrato objeto da ação nessas demandas, documento este essencial para atendimento dos requisitos em questão - Afastado o julgamento de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 320, § 2o, ambos do CPC/2015, por inépcia da inicial.
PROCESSO – Não há óbice para o julgamento do mérito da ação - O feito está em condições plenas de ter o mérito apreciado e decidido, por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, cabível o julgamento da mesma no presente recurso (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I).
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CONTRATO BANCÁRIO – Inconsistente a alegação de nulidade da pactuação do parcelamento da dívida por vício de consentimento, em razão de coação na pactuação dos encargos cobrados do parcelamento - A parte autora sequer especificou fato concreto determinado revelador de violência física ou moral exercida pela parte ré que lhe tenha subtraído a espontaneidade do querer ao realizar a contratação de prestação de serviços e concessão de cartão de crédito pela parte ré.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque existente previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a exigência dos juros remuneratórios informados nas faturas, no que concerne às taxas exigidas, visto que: (i) não podem ser havidos como abusivos, porquanto sequer apontada, pelo usuário com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela administradora do cartão em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão; e (ii) a mera utilização do cartão já configura a adesão à taxa de juros remuneratórios do crédito colocado à disposição do usuário.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – Para o período de inadimplência relativo ao débito dos cartões de crédito objeto da ação, ilícita a cobrança de juros remuneratórios, juros de mora e multa, nos termos em que pactuado, impondo-se, em consequência, salvo se a exigência feita tiver sido mais vantajosa para o cliente, limitar, no período em questão, a cobrança de: (i) juros remuneratórios à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado, para o período da normalidade; (ii) juros de mora, de forma simples, vedada a capitalização em qualquer periodicidade, na taxa de 1% ao mês; e (iii) multa de 2%, tendo como base de cálculo o valor do principal da dívida inadimplida.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão-somente do exigido no período da inadimplência – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença, sendo certo que é descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da ação (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009).
Segundo recurso interposto pela parte autora não conhecido, primeiro recurso conhecido, em parte, e provido, em parte, para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, §3o, do CPC, julgar procedente, em parte, a ação, nos termos especificados no jugado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
Registro: 2020.0000998421

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000764-57.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante FLÁVIO
ROBERTO LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BRASIL CARD
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do segundo recurso, conheceram, em parte, do primeiro recurso e
deram provimento, em parte, para afastar o julgamento de extinção do
processo, sem resolução do mérito, e, prosseguindo no julgamento, como
autoriza o art. 1.031, § 3o, do CPC, julgaram procedente, em parte, a ação, nos
termos especificados no jugado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
VOTO no 37032
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
Comarca: Orlândia 2a Vara
Apelante: Flávio Roberto Lima (Justiça Gratuita)
Apelado: Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação
interposta pela parte autora contra a r. sentença - Pelo
princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial
cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em
lei.
PROCESSO A inicial, com os documentos apresentados,
satisfaz os requisitos dos arts. 319, 320 e 330, §2o, todos do
CPC/2015
A inicial veio acompanhada de planilha de
cálculos, especificando os encargos impugnados, em que se
fundamenta a alegação de ilicitude da cobrança, com
relação ao contrato bancário objeto da ação Satisfeita a
determinação constante do art. 330, §2o, do CPC/2015, que
prescinde
da
quantificação
e
depósito
do
valor
incontroverso, requisitos estes que não podem ser havidos
como pressupostos de constituição válida e regular do
processo de revisão de contrato bancário, conforme
orientação que esse relator passa a adotar, até porque
admissível o pedido de exibição incidental do contrato
objeto da ação nessas demandas, documento este essencial
para atendimento dos requisitos em questão - Afastado o
julgamento de extinção do processo, sem resolução de
mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 320, § 2o,
ambos do CPC/2015, por inépcia da inicial.
PROCESSO Não há óbice para o julgamento do mérito da
ação - O feito está em condições plenas de ter o mérito
apreciado e decidido, por envolver questão exclusivamente
de direito e hipótese de julgamento antecipado da lide, nos
termos do art. 355, I, do CPC/2015, cabível o julgamento da
mesma no presente recurso (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I).
RECURSO
As alegações e pedidos da parte autora
apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos
dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda
e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte
integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença,
por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser
conhecidas, por implicarem inovação recursal.
CONTRATO BANCÁRIO
Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC.
CONTRATO BANCÁRIO
Inconsistente a alegação de
nulidade da pactuação do parcelamento da dívida por vício
de consentimento, em razão de coação na pactuação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
encargos cobrados do parcelamento - A parte autora sequer
especificou fato concreto determinado revelador de
violência física ou moral exercida pela parte ré que lhe
tenha subtraído a espontaneidade do querer ao realizar a
contratação de prestação de serviços e concessão de cartão
de crédito pela parte ré.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Lícita a exigência de
juros capitalizados em periodicidade inferior à anual,
porque existente previsão contratual expressa, clara e
precisa, que a autoriza.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Lícita a exigência dos
juros remuneratórios informados nas faturas, no que
concerne às taxas exigidas, visto que: (i) não podem ser
havidos como abusivos, porquanto sequer apontada, pelo
usuário com as necessárias discriminações, a existência de
discrepância entre as taxas exigidas pela administradora do
cartão em relação à taxa média de mercado, na mesma praça
e época da contratação, circunstância esta que afasta a
aplicação do instituto da lesão; e (ii) a mera utilização do
cartão já configura a adesão à taxa de juros remuneratórios
do crédito colocado à disposição do usuário.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA
Para o período de
inadimplência relativo ao débito dos cartões de crédito
objeto da ação, ilícita a cobrança de juros remuneratórios,
juros de mora e multa, nos termos em que pactuado,
impondo-se, em consequência, salvo se a exigência feita
tiver sido mais vantajosa para o cliente, limitar, no período
em questão, a cobrança de: (i) juros remuneratórios à taxa
média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado, para o período da
normalidade; (ii) juros de mora, de forma simples, vedada a
capitalização em qualquer periodicidade, na taxa de 1% ao
mês; e (iii) multa de 2%, tendo como base de cálculo o valor
do principal da dívida inadimplida.
INDÉBITO Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude
de encargos exigidos no caso dos autos, apenas e tão-
somente do exigido no período da inadimplência , de rigor,
o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de
tais exigências e a compensação do indébito, constituído por
valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por
ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em
dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em
favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção
monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal
de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de
cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da
citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado
em cumprimento de sentença, sendo certo que é descabido o
emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato
bancários objeto da ação (AgRg nos EDcl no REsp
993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
09/06/2009, DJe 22/06/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
Segundo recurso interposto pela parte autora não conhecido,
primeiro recurso conhecido, em parte, e provido, em parte,
para afastar o julgamento de extinção do processo, sem
resolução do mérito, e, prosseguindo no julgamento, como
autoriza o art. 1.013, §3o, do CPC, julgar procedente, em
parte, a ação, nos termos especificados no jugado.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 100/101, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, e com base nos
artigos 485, IV e 330, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, JULGO O
PROCESSO EXTINTO, SEM EXAME DE MÉRITO, uma vez que a petição inicial
não reúne os requisitos mínimos exigidos por lei. Por força do princípio da
causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, fixados estes, com base no art. 85, § 2o do
CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa. Observem-se, contudo, os limites da
justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se.”
Apelação da parte autora (fls. 106/111), sustentando:
(a) “a respeitável Sentença é contraditória, tendo em mira que o processo seguia sua
marcha normalmente; sendo interrompido de modo inopinado e sem fundamento
legal hábil para tanto”; (b) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (c)
ilegalidade da capitalização mensal de juros; (d) abusividade da taxa de juros, exigida
em percentual superior à média de mercado; (e) abusividade na cobrança dos
encargos moratórios; (f) vício de consentimento quanto aos encargos pactuados; (g)
“são questionadas as seguintes disposições contratuais: CLÁUSULA 7a, §2o, §3o e
§4o, CLÁUSULA 9a, §1o e, sobretudo a CLÁUSULA 15a A, B, C e D, e seus
parágrafos 1o e 2o”.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada
(fls. 121/126), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido para anular a r. sentença ou reformá-la, a fim de julgar procedentes os
pedidos da inicial.
2. Não se conhece da segunda apelação interposta pela
parte autora (fls. 112/117) contra a r. sentença de fls. 100/101.
2.1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada
decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
Desta forma, exaure-se o direito de recorrer quando a
parte interpõe o recurso, sendo vedado, posteriormente, a interposição de novo
recurso, objetivando reforma da mesma decisão.
Nesse sentido, o entendimento:
(a) de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: “3.
Preclusão consumativa. Exercido o direito de recorrer, está consumada a
faculdade de o vencido impugnar a decisão judicial recorrível. Se recorrer
parcialmente, não pode completar o recurso, ainda que não se tenha escoado o
prazo.” (“Código de Processo. Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a edição,
RT, 2015, p. 2020, nota 3 ao art. 1.002, o destaque não consta do original);
(b) de Humberto Theodoro Junior: “A preclusão
consumativa, que se funda no regime traçado pelo art. 507, do Código atual, decorre
do fato de “já ter sido realizado um ato [pela parte], não importa se com mau ou bom
êxito”. A consequência é não ser possível “tornar a realizá-lo”. É com base nessa
regra, que se entende que se a parte escolheu errado o recurso interposto, a
faculdade de recorrer já foi exercida e exaurida, por força da preclusão
consumativa, donde a impossibilidade de desistir do recurso interposto para
substituí-lo por outro. O princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa têm sido aplicada, com frequência, pelo STJ e pelo STF,
principalmente, quando, por insegurança quanto ao melhor meio de impugnar
a decisão, a parte lança mão, sucessiva ou simultaneamente, de dois recursos.”
(“Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de Sentença
Execução Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito
Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 301, item 207, o destaque não
consta do original); e
(c) do Eg. STJ: (c.1) “PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA
DE
DOIS
AGRAVOS INTERNOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
ALÍNEA
"A".
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA EXATA COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ALÍNEA "C".
AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ART. 255/RISTJ. PRIMEIRO AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. I -
Consoante o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a utilização de duas vias
recursais para a impugnação de um mesmo ato judicial. Assim, na interposição
simultânea de dois agravos internos pela mesma parte incide a preclusão
consumativa em relação ao segundo recurso. Precedentes. II - A mera alusão ao
malferimento de legislação federal, sem particularizar o gravame ou descompasso na
sua aplicação, não enseja a abertura da via Especial. Desta forma, inviável a
admissão do apelo com base na alínea "a". Aplicável, à espécie, o verbete Sumular
284/STF, verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." III - A
admissão do Especial com base na alínea "c" impõe o confronto analítico entre os
acórdãos paradigma e hostilizado, a fim de evidenciar a similitude fática e jurídica
posta em debate, conforme disposto no art. 255 e parágrafos do RISTJ. IV - Primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
agravo interno desprovido. Segundo agravo interposto não conhecido.” (5a T, AgRg
no Ag 758370/ SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. 06.06.2006, DJ DJ 01/08/2006 p. 527, o
destaque não consta do original) e (c.2) “Os agravantes interpuseram, no mesmo dia
(30.06.2008), dois agravos de instrumento, idênticos, contra a decisão que inadmitiu
o seu recurso especial. O primeiro foi protocolado às 17h18m e o segundo às
17h19m. O princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim,
com a interposição do primeiro agravo de instrumento ocorreu a preclusão
consumativa em relação a este segundo agravo. Diante do exposto, dele não
conheço. Publique-se.” (Ag 1138098, rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 27.03.2009, o
destaque não consta do original).
2.2. Na espécie: (a) a r. sentença de fls. 100/101 foi
objeto de recurso anterior parte autora em 19.08.2019, 14:54:22 (conforme fls. 106,
“Razões de Apelação”, “Propriedades”, campo “Protocolado em”); e (b) a parte
autora interpôs novo recurso de apelação buscando a reforma da mesma r. sentença
em 19.08.2019, 14:59:42 (conforme fls. 112, “Razões de Apelação”, “Propriedades”,
campo “Protocolado em”).
Dessa forma, tendo sido interposto recurso de apelação
pela parte autora anteriormente à apelação de fls. 112/117, objetivando reforma da
mesma decisão, de rigor o não conhecimento do segundo recurso, em observância ao
princípio da unirrecorribilidade.
3. Afasta-se o julgamento de extinção do processo, sem
resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 320, § 2o, ambos do
CPC/2015, por inépcia da inicial.
3.1. A inicial, com os documentos apresentados,
satisfaz os requisitos dos arts. 319, 320 e 330, § 2o, todos do CPC/2015.
Dos fatos e fundamentos jurídicos narrados na inicial,
decorre logicamente o pedido formulado com as devidas especificações e a
inteligibilidade da inicial.
A inicial preenche os requisitos dos art. 319, 320 e 330,
§2o, todos do CPC/2015, pois dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e
fundamentos especificados e deles decorre o pedido formulado com as devidas
especificações, certo e determinado, visto que, embora não seja um modelo de
perfeição, é de se reconhecer, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do
afirmado na petição inicial, que a prestação jurisdicional objetivada, no caso dos
autos, compreende e está limitada, apenas e tão somente, à revisão do
parcelamento da dívida de dois cartões de crédito da parte autora, entabulado pelas
partes, o único parcelamento identificado na inicial, com as necessárias
discriminações, com o pedido de declaração da ilegalidade relativa à cobrança dos
encargos apontados.
Ademais, a inicial veio acompanhada de planilha de
cálculos (fls. 35), especificando os encargos impugnados, em que se fundamenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
alegação de ilicitude da cobrança, com relação ao parcelamento da dívida decorrente
do contrato bancário objeto da ação.
Sendo assim, é de se reconhecer como satisfeita a
determinação constante do art. 330, §2o, do CPC/2015, que prescinde da
quantificação e depósito do valor incontroverso, requisitos estes que não podem ser
havidos como pressupostos de constituição válida e regular do processo de revisão de
contrato bancário, conforme orientação que esse relator passa a adotar, até porque
admissível o pedido de exibição incidental do contrato objeto da ação nessas
demandas, documento este essencial para atendimento dos requisitos em questão.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos: do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “PROCESSO CIVIL
Petição inicial -
Inépcia Inocorrência Ação revisional é meio hábil para discutir a validade
das cláusulas, sendo cabível pedido de depósito do montante incontroverso, nos
termos do art. 285-B do CPC Foi possibilitado ao Banco-réu defender-se em
juízo
Preliminar repelida. CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de
Cédula de Crédito Bancário (financiamento de veículo) - Capitalização de juros
Possibilidade Cédula regulada pela Lei no 10.931/04 e firmada posteriormente à
MP no 1.963-17 - Previsão expressa - Cobrança de tarifas bancárias Adoção do
entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331
RS) Cobrança autorizada pelas Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007, com redação
alterada pelas Resoluções 3.693/2009, 3.919/2010 e 3.954/2011, todas do CMN
Inocorrência de valores abusivos - Repetição dobrada Impossibilidade Encargos
moratórios A comissão de permanência deve respeitar o disposto nas Súmulas 472
e 30 do STJ
Demanda julgada parcialmente procedente - Decisão reformada.
Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1008625-46.2013.8.26.0100, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, v.u., j. 30/11/2015, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito

Determinação de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 285-B, do
Código de Processo Civil Desnecessidade Alegação do autor, ora agravante,
no sentido de que os valores devidos ao agravado já foram integralmente
quitados
Quantificação e depósito do valor incontroverso que não são
pressupostos de constituição válida e regular do processo Decisão reformada.
Recurso provido.” (16a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2221485-19.2015.8.26.0000, rel. Des. Luís Fernando Lodi, v.u., j. 12/02/2016, o
destaque não consta do original); (c) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
REVISIONAL - Determinação de emenda, para quantificar e depositar o valor
incontroverso (artigo 285-B do CPC), sob pena de indeferimento -
Desnecessidade - Inicial que preencheu os requisitos constantes do artigo 282 do
Código de Processo Civil - Recurso provido.” (12a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2094852-94.2014.8.26.0000, rel. Des. Jacob Valente, v. u., j.
20/08/2014, o destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO Decisão que determinou ao autor a emenda da petição inicial, a
fim de quantificar as obrigações que pretende controverter, nos termos do art.
285-B, do CPC Hipótese em que a emenda se mostra descabida, haja vista que
o autor pleiteou a exibição incidental do contrato pela instituição financeira, que
constitui documento essencial para que o agravante discrimine os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
incontroversos, e o réu ainda não cumpriu a ordem judicial
Inteligência do
art. 355 e seguintes do CPC
RECURSO PROVIDO.” (11a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2084388-11.2014.8.26.0000, rel. Des. Renato
Rangel Desinano, v.u., j. 14/08/2014; Data de registro: 16/08/2014); (e)
“REVISIONAL DE CONTRATO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
Pretensão de reforma da decisão que determinou a emenda da petição inicial
para adequá-la ao art. 285-B do CPC Descabimento Hipótese em que a autora
não tem como quantificar o valor incontroverso pela ausência do contrato, que
deve ser juntado posteriormente pelo réu Possibilidade de prosseguimento do
feito, sem a respectiva emenda RECURSO PROVIDO.” (13a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2073291-14.2014.8.26.0000, rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, v.u., j. 02/07/2014, o destaque não consta do
original); e (f) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de
financiamento. Determinação de emenda da inicial na forma do art. 285-B do
CPC afastada. Determinação legal contida no art. 285-B do CPC trata-se de
forma de procedimento facultada aos interessados em realizar o pagamento da
quantia incontroversa e não tem o condão de impedir o processamento da ação
revisional de contrato. Recurso provido.” (24a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento 088935-94.2014.8.26.0000, rel. Erson de Oliveira, v.u., j.
26/06/2014, o destaque não consta do original).
A existência do direito ou não da parte autora à
importância reclamada na inicial envolve o mérito da demanda.
3.2. Destarte, ante as premissas supra, reconhece-se a
presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, no caso, os requisitos dos art. 319, 320 e 330, §2o, todos do CPC/2015,
devendo ser afastado o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito,
com base no art. 485, VI, do CPC/2015.
4. Afastado o julgamento de extinção do processo, sem
apreciação do mérito, não há óbice para o julgamento do mérito da ação.
O feito está em condições plenas de ter o mérito
apreciado e decidido, por envolver questão exclusivamente de direito e hipótese de
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, cabível o
julgamento da mesma no presente recurso (CPC/2015, art. 1.013, §3o, I).
Nesse contexto, verifica-se que, diante das alegações
das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito,
suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de outras provas.
5. As alegações e pedidos da parte autora apelante,
relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que
fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte
integrante do polo passivo citada, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do
CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do
polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
Na inicial, a parte autora apelante impugnou, apenas e
tão somente, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, a abusividade da taxa de
juros, exigida em percentual superior à média de mercado, e a abusividade na
cobrança dos encargos moratórios.
Arguições deduzidas pela parte apelante, diversas da
supra especificada, constantes da inicial, que fixa os limites da demanda e não pode
ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citada, nem
depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas,
porque envolvem questões que não foram submetidas à apreciação do MM Juízo da
causa, na inicial oferecida, sendo certo que não compreendem matéria de ordem
pública, passível de conhecimento de ofício
O conhecimento, no julgamento de apelação, de
alegação que altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, como acontece
na espécie, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento
extra-petita, com violação do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, § 1o,
e 1.014, do CPC/2015.
Neste sentido, com inteira aplicação e para caso
análogo ao dos autos, a orientação dos julgados do Eg. STJ constante dos julgados
extraídos do respectivo site assim ementados: (a) “RECURSO ESPECIAL.
ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO,
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR
NÃO EXPLICITADA NA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. I - Na hipótese
dos autos o contribuinte, na peça inaugural da ação, buscava o afastamento de
autuação fiscal sob o fundamento de ter havido irregularidade na notificação e,
após julgada improcedente a ação, inaugura nova causa de pedir, alegando a
incidência de "bis in idem" na cobrança da exação. II - É vedado, em sede de
apelação, inovar a causa de pedir não explicitada na petição inicial, inexistindo
a alegada violação ao artigo 515 do CPC. Precedentes: REsp no 658.715/RS, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06/12/2004 e REsp no 51.687/RS, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 24/10/1994. III - Recurso especial
improvido.” (STJ-1a Turma, REsp 819778/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, v.u., j.
17/08/2006, DJ 28.09.2006 p. 218, o destaque não consta do original).”; (b)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA DO DECISUM. ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) IV - Segundo dispõe o art. 264, parágrafo
único do Código de Processo Civil, é defeso à parte alterar a causa de pedir ou
o pedido após a fase de saneamento do processo. Assim, inviável a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
de nova causa de pedir em sede de apelação. V - O julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe,
apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as
peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo qualquer
omissão ou obscuridade no julgado embargado, já que houve a efetiva análise das
matérias anteriormente expostas. VI - Tendo em vista o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, cuja pretensão encontra-se em contraste com a
jurisprudência uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a multa prevista no art. 538,
parágrafo único do Código de Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento) sobre
o valor corrigido da causa. VII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ-5a Turma,
Edcl nos Edcl no AgRg no Resp 827116/DF, rel. Ministro Gilson Dipp, v.u., j.
07/12/2006, DJ 05.02.2007 p. 358); e (c) “Civil e Processo Civil. Correção
monetária. Plano econômico. Janeiro de 1989. IPC. Adoção dos mesmos índices de
atualização de caderneta de poupança. Inovação de causa de pedir não explicitada
na petição inicial. Falta de interesse recursal reconhecido pelo Tribunal de
origem. Pedido já deferido de aplicação do índice de 42,72% ilegalmente expurgado.
Ausência de similitude fático-jurídica. - Não há similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido que não reconhece interesse recursal e acórdão paradigma que
discute o mérito. - A causa de pedir deve ser explicitada na petição inicial e não
inovada em sede de recurso adesivo na apelação. (...).” (STJ-3a Turma, AgRg no
Resp 393395/PR, rel. Ministro Nancy Andrighi, v.u., j. 21/02/2002, DJ 01.04.2002
p. 186, o destaque não consta do original); e (c) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA
À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O
art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja,
ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em
primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do
magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum devolutum
quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei
Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível inovação da causa de
pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser discutida não pôde ser
levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além disso, é claro, o segundo
grau sempre pode conhecer das matéria de ordem pública, mas isso em razão do
efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3. Apreciando a questão da falta de
notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e
também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e
517 do CPC. 4. Recurso especial provido.” (STJ-2a Turma, REsp 884982/RS, rel.
Mauro Campbell Marques, v.u., j. 28/10/2008, DJe 25/11/2008, o destaque não
consta do original).
6. A relação contratual entre as partes está subordinada
ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
7. Admissível a revisão de contratos bancários quitados
ou novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão
judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode
validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel.
Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg.
STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados.
Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro
Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da
dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e Processual Civil.
Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução. Instrumento de
confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. - É possível, na
via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que originou o
instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para reexame não
vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal, obstar o
recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305,
conforme site do Eg. STJ).
8. Admissível a capitalização mensal ou diária de juros,
desde que ajustada e admitida em legislação específica, como acontece com as
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (DLF 167/67 e DLF 413/69), bem
como nas demais operações realizadas pelas instituições, firmadas após a entrada em
vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, perenizada com a
EC 32/2001, sendo: (a) imprescindível que a capitalização de juros, em qualquer
periodicidade, tenha sido pactuada de forma expressa, clara, de modo a garantir que o
contratante tenha a plena ciência do encargo acordado, assim considerada quando
prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a
mensal; (b) admissível a capitalização anual para os contratos firmados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
anteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.963-17, de 31.03.2000, com base
no art. 4o, do DLF. 22.626/33, desde que haja expressa previsão contratual; e (c) se
inexistente contrato nos autos, inviável a presunção de que teria sido a capitalização
mensal ou diária de juros pactuada, bem como que a data do início da relação jurídica
da parte autora com a instituição financeira tenha se dado em data em que já se
permitia a sua incidência.
“A capitalização dos juros é admissível quando
pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-
se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial
e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais
operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp
856945/TO, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 22/02/2011, DJe 28/02/2011, conforme
site do Eg. STJ).
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“Cabível a capitalização anual dos juros nos
contratos bancários firmados anteriormente à vigência da Medida Provisória n.
1.963-17, de 31.03.2000. Precedente uniformizador da 2a Seção (EREsp n.
917.570/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, por maioria, DJU de 04.08.2008).”
(STJ-4a Turma, AgRg no Resp 1062746/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u.,
j. 09/09/2008, DJe 20/10/2008, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual
para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais
recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1388972 SC, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036,
do CPC/2015, correspondente ao art 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO
1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA
VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros
capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do
encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a
reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas
nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente
aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua
apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os
contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do
CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora
pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos
cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível
tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente,
independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao
princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial
parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...)
“Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício,
ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do
capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte
final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original).
“Contrato de abertura de crédito [firmado em 23 de
maio de 1995]. Vedação da capitalização mensal: a jurisprudência deste STJ possui
orientação firme no sentido de que é vedada a capitalização dos juros, somente
admitida nos casos previstos em lei, quais sejam, nas cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, (art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e Súmula no 121-STF).”
(STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677851/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
28/04/2009, DJe 11/05/2009, conforme site do Eg. STJ).
“Ora, se inexistente o contrato nos autos, inviável a
presunção de que teria sido a capitalização mensal de juros pactuada, bem
como que a data do início da relação jurídica da autora com a instituição
financeira tenha se dado em data em que já se permitia a sua incidência. Nesse
sentido, confira-se: CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. IMPOSSIBILIDADE. - É lícita a capitalização mensal de juros nos
contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP
no 2.170-36), desde que pactuada. - Impossível permitir a incidência em
periodicidade mensal de tal encargo, baseado em mera presunção de sua
existência, condicionada a prova posterior, realizada na fase de liquidação, sob
pena de proferir decisão condicional (art. 460, parágrafo único, do CPC). (AgRg
no REsp 849.935/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 197) Desta forma,
não sendo possível a verificação de que a capitalização de juros esteja expressamente
pactuada, por conseguinte, não pode ser cobrada pela instituição financeira, devendo
ser afastada a presunção do Tribunal de origem sobre a matéria. 6. Embora o simples
ajuizamento de ação revisional não implique o afastamento da mora (RESP
607.961/RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado de 09.03.2005), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
abuso na exigência dos “encargos da normalidade”, quais sejam os juros
remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor
(ERESP 163.884/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Barros Monteiro, Rel. p/ Acórdão
Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 23.05.2001; Resp n. 1.061.530, Segunda
Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22.10.2008).” (Ag 908669/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 04/11/2009, conforme site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original).
“Capitalização de juros. O entendimento do STJ é de
que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n.
1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos
juros, desde que prevista contratualmente. Precedentes: REsp n. 894.385/RS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, DJ de 16/4/2007; AgRg no REsp n. 878.666/RS, relator
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 9/4/2007; e REsp n. 629.487, relator Ministro
Fernando Gonçalves, DJ de 2/8/2004. Na hipótese em análise, observo que a
instituição financeira não procedeu à juntada do contrato aos autos, conforme
fl. 82, motivo pelo qual não pode o recurso ser acolhido no ponto aventado, uma
vez que a data da avença e a pactuação expressa da capitalização dos juros são
requisitos indispensáveis para admissão da capitalização em periodicidade
mensal.” (REsp 965149/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação:
16/12/2009, o destaque não consta do original).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541/STJ).
Especificamente quanto à legalidade da capitalização
diária de juros, quando pactuada expressamente, em contratos firmados após a
entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, a orientação dos julgados extraídos dos sites:
(a) deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (a.1) CONTRATO
BANCÁRIO (...) Contrato de empréstimo pessoal é posterior à MP 1.963-17 e
prevê expressamente a capitalização diária Prática mantida (...).” (TJ/SP -
20a Câmara de Direito Privado, Apelação no 9109239-39.2077.8.26.0000, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, v.u. j. 08.08.2011 destaque não consta do original); e (a.2)
“CONTRATO BANCÁRIO - Abertura de crédito em conta corrente - Código de
Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade - Empréstimo feito para gerar riquezas, não
se enquadrando a devedora como consumidora final - Relação regida pelo Sistema
Financeiro Nacional - Taxas e tarifas - Cobrança legalmente prevista - Abusividade
decorrente da extrapolação dos limites pré-estabelecidos pelo Banco central Fato
sequer alegado pelos embargantes - Cobrança admitida
Juros remuneratórios -
Capitalização diária - Ocorrência - Contrato firmado posteriormente à Medida
Provisória Provisória n° 1.963-17/2000, publicada em 31 de março de 2000,
reeditada sob n° 2.170-36/2001 e atualmente perenizada com a Emenda
Constitucional 32/2001
Cobrança admissível - Embargos improcedentes -
Recurso provido” (TJ/SP - 12a Câmara de Direito Privado, Apelação 7.100.736-4,
rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 01.04.2009, o estaque não consta do original); (b) do
Eg. Tribunal do Estado de Minas Gerais: “APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULAS DE
CRÉDITO BANCÁRIO - REVISÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- APLICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 29 - CONSUMIDOR POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
EQUIPARAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA DE JUROS - PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL EXPRESSA -
POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (TJ/MG, 17a Câmara de Direito Privado, Apel. 1.0702.06.336031-8/001,
rel. Des. Eduardo Marine da Cunha, j. 25.03.2010); (c) do Eb. Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul: (c.1) “APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CAPITAL
DE GIRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...]
CPAITALIZAÇÃO DOS JUROS. No caso concreto trata-se de contrato de Cédula
de Crédito Bancário que, a teor do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/04, tem
autorização para a contratação da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.
Assim, tendo em vista que o contrato informa a incidência da capitalização
diária na composição das parcelas, vai mantida a periodicidade contratada [...]”
(TJ/RS - 13a Câmara Cível, Apel. 70028026938, rel. Des. Vanderlei Teresinha
Tremeia Kubiak, j. 10/12/2009); e (c.2) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: [...] ANATOCISMO: Admite-se a
capitalização mensal, somente quando expressamente autorizada por lei, nos termos
da Medida Provisória n. 1.963-17/00, de 30 de março de 2000, reeditada pela Medida
Provisória n. 2.170-36/01, de 23 de agosto de 2001. Contratos perfectibilizados após
a MP. Comprovada a contratação de capitalização diária no contrato exibido, é
mantida. No contrato não exibido, a capitalização é anual. [...]”. (TJ/RS - 1a
Câmara Especial Cível, Apel. 70038715991, rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j.
25/01/2011).
Observa-se que a incorporação ao capital de juros
devidos e não pagos no final do mês caracteriza capitalização mensal de juros. Isto
porque, como explica Arnaldo Rizzardo: “A capitalização dos juros corresponde à
soma de seu montante ao capital, de modo que a nova incidência do cálculo se faça
sobre o acréscimo dos juros anteriores. (...) Na prática, o cálculo abrange o
vencimento dos novos juros sobre o capital aumentado com juros anteriores, ou juros
sobre juros, que é o mesmo que juros de juros, levando a chegar-se numa taxa de
juros mais elevada, constituindo a capitalização ou anatocismo” (“Direito das
Obrigações”, 3a ed., Forense, 2007, RJ, p. 530).
O art. 5o da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36/2001, perenizada com a EC 32/2001, não padece de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site:
“JUROS
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
ARTIGO 5o DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36
CONSTITUCIONALIDADE. No julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.377/RS, de minha relatoria, redator do acórdão
ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, o
Plenário assentou a constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no
2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um
ano.
Ressalva
da
óptica
pessoal.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
PREQUESTIONAMENTO
CONFIGURAÇÃO
RAZÃO DE SER. O
prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela
parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado,
ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se
diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.” (STF-1a
Turma, AI 818383 AgR-segundo/MS, rel. Min. Marco Aurélio, v.u., j. 30/06/2015,
o destaque não consta do original).
9. No contrato de cartão de crédito, as instituições
financeiras não necessitam de autorização para estipulação dos juros remuneratórios
em percentual superior a 12% ao ano, sendo certo que: (a) os juros remuneratórios
não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado na
praça e na época da contratação; (b) para o reconhecimento da abusividade de juros,
o consumidor, em sua petição inicial, deverá especificar de forma concreta, que seu
contrato encontra abrangido nesta hipótese; (c) é lícita a exigência da taxa dos juros
remuneratórios informados nas faturas mensais de cartão de crédito, para o período
da normalidade, quando afastada a hipótese de abusividade; e (d) quando não for
possível aferir a taxa ajustada, seja pela falta de pactuação, seja pela não juntada de
prova documental elucidativa sobre a questão, os juros remuneratórios deverão ser
fixados à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo
Banco Central do Brasil, desde que igual ou inferior ao percentual aplicado.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site:
(a) “DECISÃO: Vistos. Trata-se de recurso especial
interposto contra acórdão que, em ação revisional, limitou em 12% ao ano a
incidência dos juros remuneratórios previstos em contrato de cartão de crédito, com
fundamento no CDC. (...) No mérito, não pairam mais dúvidas no âmbito desta
Corte quanto ao fato de as administradoras de cartões de crédito inserirem-se
na categoria das instituições financeiras, bem como na possibilidade da
cobrança de juros remuneratórios sem as restrições do Decreto n. 22.626/1933,
diante da edição da Súmula n. 283/STJ. Ademais, ainda que aplicável às
instituições bancárias a Lei n. 8.078/1990, a 2a Seção desta Corte (REsp n.
407.097/RS), sedimentou o entendimento de que o pacto referente à taxa de
juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese,
desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o
patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é
potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença. Ante o
exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço em parte do recurso e,
nessa extensão, dou-lhe provimento para que sejam considerados os juros
remuneratórios, como informados. (...)” (REsp 1197365/SP, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, data da publicação: 24/11/2010, o destaque não consta do
original); e
(b) “DECISÃO Vistos. Banco Citicard S.A. opõe
embargos de declaração contra a decisão de fls. 428/429, que deu parcial provimento
ao recurso especial. Alega que existe obscuridade no decisum relativa à taxa de
juros remuneratórios aplicável ao contrato de cartão de crédito, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
determinou fosse aquela informada pela instituição financeira ao usuário.
Nenhum vício macula a decisão embargada. Com efeito, resta claro que as taxas
de juros remuneratórios informadas via faturas mensais para o próximo
período são válidas, eis que não consideradas abusivas mesmo sendo variáveis.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (EDcl no REsp 1197365/SP, rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta
do original).
No mesmo sentido, a orientação do julgado desta Eg.
20a Câmara de Direito Privado: “CONTRATO BANCÁRIO Contrato de emissão
de cartão de crédito Instrumento não juntado - Administradora de cartão de
crédito
Instituição financeira sujeita à Lei n° 4.595/64 - Súmula n°. 283 do
STJ - Patamar constitucional de juros não autoaplicável e já revogado

Limitações constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não vinculantes
das instituições financeiras
Informação prévia e mensal à usuária do cartão
de crédito quanto à taxa de juros incidente sobre o valor financiado no mês
subsequente
Inteligência do art. 46 do CDC - Incidência de juros à taxa
informada nas faturas mensais - Capitalização mensal proibida antes da entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001 e
pactuação expressa após a sua vigência não provada Anatocismo ilícito expurgado
- Incidência das Súmulas nos. 30, 294 e 296 do STJ
Ausência de prova de
pactuação da comissão de permanência - Recálculo da dívida determinado Ação
ordinária de nulidade e revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito
julgada parcialmente procedente em segundo grau Sucumbência recíproca (artigo
21,
caput,
do
CPC)

Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
no
0065729-66.2006.8.26.0000 (7.078.659-3), rel. Des. Correia Lima, j. 09.05.2011, o
destaque não consta do original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas
do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados
anteriormente à vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula
30/STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b)
Súmula 294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão
de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO COMERCIAL E
BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170
DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de
permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada
a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até
o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula
contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a
Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de Noronha, v.u., j.
12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art. 543-C do
CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida, vencida a
Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de
permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i)
pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja, não cumulada com outros
encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária
e (iii) que não
supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp no
834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental
improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS,
rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do Eg.
STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em
contrato de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso
especial atacam o acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da
comissão de permanência. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 863.887, RS, consolidou o entendimento de que a comissão
de permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e a multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança
cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in
idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela
comissão de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo +
juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC - AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE
NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando,
preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a existência de
omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese, que a comissão de
permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida até o efetivo
recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda, o
afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente,
nesta Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de
inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o
ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de
financiamento. Juros, capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte.
1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos
juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa
autorização por lei específica; c) é possível a cobrança da comissão de permanência
até o efetivo pagamento da dívida, desde que não cumulada com a correção
monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp 226.815/RS,
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000).
E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma,
DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se
parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não
cumulada com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária.
Publique-se. Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da
publicação: 20/04/2009, o destaque não consta do original).
10. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte ré.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura
de crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se a compensação/repetição do indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro,
com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do
devedor. Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas
conseqüência lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
como por exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é,
portanto, do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que
pagou a mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de valores a
devolver, sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a uma
formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor uma nova
demanda, causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg
no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ
19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
11. Sobre o indébito incide: (a) correção monetária
calculada com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que adota os
índices de atualização para débitos judiciais, em conformidade com a jurisprudência
dos Tribunais Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); (b)
juros de mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240), na taxa legal de 1% ao mês
(CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o); e (c) descabido o emprego dos mesmos
critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da ação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso especial. Ação de
cobrança. Valores indevidamente descontados de conta-corrente, pelo banco. Índices
a serem aplicados na restituição. Impossibilidade de aplicação das mesmas taxas de
inadimplência exigidas pelo banco na contratação do cheque especial. Precedente da
2a Seção. Danos morais não configurados. Súmula no 7/STJ. - A 2a Seção do STJ
firmou entendimento, com minha ressalva pessoal, no sentido de que o banco
não pode ser compelido a devolver ao consumidor valores indevidamente
retirados de conta-corrente com base nos mesmos índices aplicáveis à utilização
do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão está em consonância
com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg
no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 05/03/2009, DJe 20/03/2009,
o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros legais e correção
monetária na atualização de débito decorrente de indenização por descontos
indevidos em conta corrente, não podendo ser aplicada as taxas cobradas pela
instituição financeira nos contratos de mútuo. Precedentes. 2. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o destaque não consta do original).
11.1. Quanto a correção monetária, adota-se a
orientação de que: (a) a correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe
de pedido expresso, bem como da comprovação de culpa, visto que decorre de lei;
(b) a incidência a partir da data do pagamento do indébito, uma vez que o
afastamento da incidência de correção monetária a partir dessa data enseja
enriquecimento sem causa do devedor, sendo certo que isto não ofende o disposto no
art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos termos: (b.1) da Súmula 43/STJ: “Incide
correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”e (b.2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
da Súmula 162/STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide
a partir do pagamento indevido”; e (c) a correção monetária deve ser calculada com
emprego dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio
Negrão: “Natureza da correção monetária: “A correção monetária não constituiu
parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder
aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do
valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não
recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em foram atualizada” (JTA
109/372)”. ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed.,
2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota “4”, ao art. 1o, da LF 6.899/81).
A correção monetária deve ser calculada com emprego
dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Os índices empregados pela referida Tabela são os
aplicáveis no caso em questão, visto que são os índices oficiais que refletem a real
inflação existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem satisfação
plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto aos índices de atualização monetária, a
referida Tabela prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata"; (d) Fev/89:
42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice
de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a
jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de
jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em diante).
11.2. Na repetição de indébito, os juros de mora
incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir
da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos
autos
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros
de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002,
pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ;
3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG,
rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o
destaque não consta do original).
12. Na espécie, diante das alegações das partes e da
prova constante dos autos, reconhece-se que a parte autora aderiu ao parcelamento de
débito referente ao contrato de prestação de serviços e concessão dos cartões de
crédito no. “6059 **** **** 3017” e no. “6059 **** **** 7215 (fls. 02).
Verifica-se que existe no contrato de cartão de crédito
pactuação de taxa de juros que autoriza a capitalização de juros em periodicidade
inferior à anual. Nesse sentido, consta da cláusula “6o - Forma de pagamento”, em
seu §2o, que: “em caso de pagamento mínimo ou parcelado do débito, o(a) usuário(a)
outorga a Administradora, mediante adesão a este contrato, procuração e autorização
especial para representá-lo junto a instituições financeiras, com poderes para obter
financiamento por valor não excedente ao do saldo devedor apurado na conta do(a)
usuário(a). Para tanto, a Administradora poderá negociar e ajustar prazos, pactuar e
repactuar taxas, acertar juros, que serão capitalizados mensalmente, comissões e
outras condições, bem como (...)” (fls. 14).
Quanto aos encargos de inadimplência, o instrumento
contratual prevê, em sua cláusula 15, que: “Todos os valores decorrentes de compras
efetuadas pelo (a) usuário(a) e lançadas na sua fatura mensal, que não forem
liquidados na data indicada do seu vencimento, estarão sujeitas ao acréscimo dos
seguintes encargos, previstos na Resolução 4.655 do BACEN: a) multa moratória de
2,00% (dois por cento) ou até o limite permitido legalmente, incidente sobre o saldo
devedor por atraso ou insuficiência de pagamento; b) encargos financeiros (juros
remuneratórios) que forem incorridos pela Administradora, em razão do não
pagamento, conforme Cláusula 6a §2o deste instrumento, calculada diariamente, até o
efetivo pagamento; c) juros de mora de 1% ao mês, “pro rata die”; d) Reembolso de
custos operacionais relativos à cobrança para reaver o crédito, em fase extrajudicial,
cabendo igual direito ao usuário, nos termos do inciso XII, do art. 51 do CODECON
(Lei no 8078/90), assim como honorários advocatícios em fase judicial, a serem
fixados pelo juiz da ação” (fls. 18).
13. Válido o contrato bancário em questão, visto que
ele não padece do defeito do negócio jurídico alegado pela parte autora, consistente
em coação.
Inconsistente a alegação de nulidade da pactuação do
parcelamento da dívida por vício de consentimento, em razão de coação na pactuação
dos encargos cobrados do parcelamento.
A parte autora sequer especificou fato concreto
determinado revelador de violência física ou moral exercida pela parte ré que lhe
tenha subtraído a espontaneidade do querer ao realizar a contratação de prestação de
serviços e concessão de cartão de crédito pela parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
Da simples análise dos documentos juntados aos autos
(fls. 13/21), verifica-se que os encargos cobrados foram pactuados, de forma clara e
expressa, com o necessário destaque, para as obrigações assumidas pela parte
devedora, no que concerne aos encargos exigidos.
14. Com base nas premissas supra, com relação ao
contrato objeto da ação, reconhece-se:
(a) lícita a exigência de juros capitalizados em
periodicidade inferior à anual, porque existente previsão contratual expressa, clara e
precisa, que a autoriza;
(b) lícita a exigência dos juros remuneratórios
informados nas faturas, no que concerne às taxas exigidas, visto que: (i) não podem
ser havidos como abusivos, porquanto sequer apontada, pelo usuário com as
necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela
administradora do cartão em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e
época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão; e
(ii) a mera utilização do cartão já configura a adesão à taxa de juros remuneratórios
do crédito colocado à disposição do usuário;
(c) para o período de inadimplência relativo ao débito
dos cartões de crédito objeto da ação, ilícita a cobrança de juros remuneratórios, juros
de mora e multa, nos termos em que pactuado, impondo-se, em consequência, salvo
se a exigência feita tiver sido mais vantajosa para o cliente, limitar, no período em
questão, a cobrança de: (c.1) juros remuneratórios à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado, para o
período da normalidade; (c.2) juros de mora, de forma simples, vedada a
capitalização em qualquer periodicidade, na taxa de 1% ao mês; e (c.3) multa de 2%,
tendo como base de cálculo o valor do principal da dívida inadimplida; e
(d) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos no caso dos autos, apenas e tão-somente do exigido no período
da inadimplência , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento
de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para
satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e
não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela
Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de
cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano,
em montante a ser apurado em cumprimento de sentença, sendo certo que é
descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da
ação (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
09/06/2009, DJe 22/06/2009).
Disto decorre que houve excesso de cobrança, impondo-
se o acolhimento do pedido de revisão e de compensação/repetição de indébito
relativamente aos encargos, com relação aos quais a ilicitude de cobrança foi
reconhecida no caso dos autos, apenas e tão-somente do exigido no período da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
inadimplência , e, em consequência, o julgamento de procedência, em parte, a ação,
nos termos do julgado.
15. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a
sucumbência recíproca e parcial da parte autora, em maior proporção que a
parte ré, visto que esta restou vencida somente na questão da do exigido no período
da inadimplência.
Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-
se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 75%, a ser arcado pela parte
autora, e de 15%, a ser arcado pela parte ré;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do
CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência parcial, em menor proporção, condena-se a parte ré
ao pagamento de verba honorária fixada em R$1.000,00, com incidência de correção
a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em
razão da sucumbência parcial, em maior proporção, condena-se a parte autora ao
pagamento de verba honorária fixada em R$1.200,00, com incidência de correção a
partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional
à complexidade da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve
observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora,
por ser beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba
honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A majoração
da verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código
de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 1000764-57.2019.8.26.0404
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese
no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o
destaque não consta do original).
16. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM
Juiz sentenciante, o segundo recurso não pode ser conhecido e o primeiro recurso
deve ser conhecido, em parte, e provido, em parte, para: (a) afastar o julgamento de
extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e,
prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, §3o, do CPC, julgar
procedente, em parte, a ação, para determinar a revisão do contrato objeto da ação e
condenar a parte ré na compensação/repetição de indébito relativamente aos
encargos, com relação aos quais a ilicitude de cobrança foi reconhecida, nos termos
do ora julgado; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência, nos
termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, não se conhece do
segundo recurso, conhece-se, em parte, do primeiro recurso e dá-se provimento,
em parte, para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do
mérito, e, prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.031, § 3o, do CPC,
julgar procedente, em parte, a ação, nos termos especificados no jugado.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator